Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800017-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MIQUEIAS DE CARVALHO PIRES

AGRAVADO: COMANDANTE DA POLICIA MILITAR, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO INTENTADO CONTRA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU LIMINAR REQUERIDA
. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA IMPRESCINDÍVEIS AO DESEMPENHO DO CARGO.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MIQUEIAS DE CARVALHO PIRES

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, processo nº 0803613-80.2021.8.14.0070, indeferiu o pedido liminar requerido na inicial, cuja parte dispositiva foi proferida no seguintes termos:

“(...)

Dessa forma, não estando presentes, cumulativamente, os pressupostos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada
.

Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, enviando-lhes a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações.

Cientifique-se a Procuradoria do Estado do Pará sobre a impetração do presente mandamus, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/09.

Prestadas as informações, vista ao Ministério Público para manifestação no prazo legal.

Publique-se.

Abaetetuba, 30 de dezembro de 2021.

ADRIANO FARIAS FERNANDES

Juiz de Direito.”

Em suas razões (id. 7695691 – pág. 1/21), o agravante aduz que logrou êxito nas 04(quatro) primeiras etapas do certame referente à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2020, tendo sido considerado inapto no resultado da 5ª Etapa do referido curso.

Afirma que o motivo da reprovação na fase de investigação social se deu em razão de responder ao processo criminal nº 0006544-36.2014.8.14.0070 em trâmite perante a Vara Criminal de Abaetetuba, fato informado espontaneamente no Formulário de Investigação dos Antecedentes Pessoais – FIAP.

Aduz que recorreu administrativamente de sua reprovação, arguindo que não fora condenado em nenhum processo e que o único processo a que responde ainda se encontra em fase de instrução, sendo certa sua inocência, além de constitucionalmente presumida até condenação transitada em julgado.

Sustenta violação a direito líquido e certo, sob o argumento de que não possui personalidade criminosa, pelo contrário é pessoa vocacionada ao trabalho e aos estudos, pois começou muito jovem a atuar como pescador, sem, contudo, deixar de dedicar-se aos estudos, vez que sempre teve o sonho de ingressar na carreira policial, fato esse que o fez obter várias aprovações em outros concursos públicos.

Argumenta que cumpriu todos os requisitos previstos no item 15 do edital inaugural que trata da Investigação de Antecedentes Pessoais.

Alega a ocorrência de perigo da demora decorrente da proximidade da data da matrícula dos aprovados.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão administrativa que o considerou inapto na etapa de investigação dos antecedentes pessoais, bem como sua imediata reintegração ao certame, uma vez que logrou êxito em todas as fases.

Juntou documentos.

Inicialmente, o recurso foi distribuído no Plantão Judicial (id. 7698850 – págs. 1/2), tendo a Desa. plantonista determinado a remessa dos autos a outro relator, para que fosse procedida a análise do pedido no expediente comum.

Em petitório sob o id. 7720436 – págs.1/2, o agravante requereu a redistribuição do recurso para fins de apreciação da tutela recursal pleiteada.

Mediante despacho sob o id. 7720197 – pág. 1, em atenção ao requerimento retro, encaminhei os autos para à Secretaria para os devidos fins, tendo em vista o afastamento de minhas funções institucionais, conforme disposição do § 1º do art. 112 do Regimento Interno.

Ao receber o recurso, a Desa. Elvina Gemaque Taveira indeferiu o pedido de liminar requerido (id. 7762529 – págs. 1/9).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 7863196 – págs. 1/23), refutando as razões do recurso de agravo de instrumento e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs agravo interno (id. 7996445 – págs. 1/21).

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 8165067 – págs. 1/42).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
8620630 – págs. 1/9
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a decisão agravada
in totum
.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de agravo interno sob o
id. 7996445 – págs. 1/21
, interposto pelo agravante contra decisão
que in
deferiu o pedido
de liminar
requerido
(
id. 7762529 – págs. 1/9
). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame à questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liminar formulado, sob o fundamento de que
a decisão agravada resulta em lesão grave e de difícil reparação, de acordo com os termos que expõe.

Em que pese os argumentos do agravante, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada.

Analisando esse processado, verifico que o recorrente responde a ação penal pela prática de crime de furto qualificado tipificado no art. 155, § 4º, do Código Penal brasileiro, o que deu ensejo a sua eliminação.

Diante disso, em uma análise perfunctória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de antecipada recursal pleiteada, dado que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, vez que o indeferimento pelo juízo de origem dos pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, encontra respaldo no ordenamento jurídico, bem como pelas normas editalícias.

A esse respeito, destaco que a Lei nº 6.626/2004, legislação específica que rege a carreira da Polícia Militar do Pará, prevê como uma das etapas do concurso a investigação de antecedentes pessoais, estando prescrito a necessidade de conduta ilibada dos candidatos para o ingresso na referida Corporação,
verbis
:

“Art. 18-H. A
investigação de antecedentes pessoais
, de caráter eliminatório, dar-se-á
durante o transcurso do concurso
, por meio de
investigação
no âmbito
social, funcional, civil e criminal
, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui
idoneidade moral e conduta ilibada
, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar.

§ 1º Deverá ser constituída comissão para fins de avaliação dos dados apurados na investigação de antecedentes pessoais, a qual considerará apto ou inapto o candidato.

§ 2º A investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pela Polícia Militar, nos termos que dispuser o edital ou ato normativo expedido pelo Comando da Corporação.

§ 3º O candidato considerado inapto na investigação de antecedentes pessoais poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão.

§ 4º O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo máximo de três dias úteis após publicação do respectivo ato.

§5º A investigação de que trata o caput deste artigo deverá se fundamentar por meio de provas admitidas na legislação e caberá ao edital disciplinar a matéria.”.

Por sua vez, nesse mesmo sentido, reza a Resolução n° 001 EMG – PM2, de 15 de janeiro de 2016,
verbis
:

RESOLUÇÃO Nº 001 EMG - PM2 de 15 de JANEIRO de 2016. Regulamenta os critérios para Avaliação da Investigação dos Antecedentes Pessoais dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos nos concursos públicos para provimento do cargo de Policial Militar.

Art. 6º - São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, a não prática de: II - ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar;

(...)

Art. 11

- Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que:

I - tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa;

Cabe dizer, que o edital do concurso em questão previu a fase de investigação de antecedentes pessoais, conforme os termos seguintes:

“15 DA 5ª ETAPA – INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

15.1 A 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter exclusivamente eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso público, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, devendo ser aplicada pela Polícia Militar.

15.2 A investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pela Polícia Militar, nos termos que dispões o presente edital. Ela será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e terminará com a efetivação do seu ingresso como policial militar na PMPA.

15.3 Serão convocados para a apresentação da documentação relativa a 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos. 15.4Será constituída comissão para fins de avaliação dos dados apurados na investigação de antecedentes pessoais, a qual considerará apto ou inapto o candidato. 15.5A investigação de antecedentes pessoais se fundamentará por meio de provas admitidas na legislação, de acordo com as regras definidas no presente edital.

15.6 A etapa de investigação dos antecedentes pessoais se valerá dos dispositivos previstos na Lei Complementar nº 053/2006, especificamente as previstas no Art. 8º, incisos I e VIII; considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal; Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará); na Lei nº 6.626/2004 alterada pela Lei nº 8342/2016.

(...)

15.9 A investigação dos antecedentes pessoais será realizada por Comissões de Investigação dos Antecedentes Pessoais da PMPA instituídas para este fim.

15.10 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que: a) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa; b) tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP; c) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital e em outros a serem publicados nos prazos e locais a serem estabelecidos; d) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e e) deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não.”

Desde logo, destaco que o presente posicionamento
encontra guarida em aresto recente do
Supremo Tribunal Federal (Tema 22), o qual bem se aplica ao caso em concreto, nestes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).” (grifei)

Reproduzo, a seguir, trecho da decisão recorrida, onde o magistrado de origem muito bem pontua que inexiste, no caso, ofensa ao princípio da presunção da inocência, “verbis”:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é legítima a exclusão de candidatos no certame para admissão na carreira policial, independentemente do desfecho da ação penal que apura o cometimento de crime a si atribuído, não afrontando o princípio da presunção de inocência. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial. Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017).

2. No caso dos autos, embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente respondeu a uma ação penal por estelionato e, ainda, figurou em dez boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Distrito Federal, referente a diversos delitos, como porte de substância entorpecente para consumo pessoal, roubo em estabelecimentos comerciais, lesão corporal recíproca, apreensão (pistola de brinquedo), resistência, ameaça e lesão corportal, o que demonstra uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia, a validar a sua contraindicação ao exercício da função de escrivão de polícia.

3. Portanto, a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial.

4. Recurso a que se nega provimento.

(RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).”

No mesmo diapasão, este outro precedente do mesmo sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. EXCEÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Recurso interposto contra acórdão da Primeira Turma, o qual entendeu que "o acesso ao Cargo de Delegado de Polícia de alguém que responde à ação penal pela prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa compromete uma das mais importantes instituições do Estado, e não pode ser tolerado".

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

3. No mesmo precedente, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

4. Hipótese que se enquadra na exceção acima prevista, pois de extrema gravidade a acusação formal de prática dos crimes de formação de quadrilha e de corrupção ativa contra uma pessoa que pretende assumir o cargo de delegado de polícia, no âmbito, pois, da segurança pública.

5. Juízo de retratação rejeitado.

(RMS 43.172/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/03/2021).”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/06/2022